Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Civil e processual civil. Locação residencial. Rescisão de contrato. Impossibilidade de uso do bem. Culpa exclusiva do locador configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de rescisão contratual decorrente de contrato de locação residencial. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que ensejou a interposição de recurso inominado pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança da multa contratual, aluguéis e pagamento de valores a título de perdas e danos em razão da rescisão unilateral do contrato de locação pela locatária.
III. Razões de decidir
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento do outro (art. 476, CC).
5. O locador é responsável por manter a habitabilidade do imóvel, o que inclui reparos de natureza estrutural e os destinados ao adequado funcionamento de serviços essenciais, de forma que a omissão do reparo caracteriza inadimplemento quanto ao fornecimento da coisa em estado compatível com o fim ao qual se destina.
6. Embora o recorrente afirme que o acervo probatório é suficiente para fundamentar a reforma da sentença, é possível constatar que o julgado recorrido não comporta nenhum reparo.
7. As alegações da locatária são verossímeis e condizentes com as provas constantes dos autos. As mensagens de texto, fotografias e vídeos anexados pela parte requerida aos autos demonstram várias reclamações efetuadas com relação as avarias no bem e a ausência de reparo eficaz pelo locador, possibilitando sua ampla fruição nos limites do contrato.
8. Os problemas apresentados trouxeram danos significativos aos bens da locatária e aborrecimentos consideráveis, vislumbrando-se justa causa para rescisão precoce do contrato, desonerando a recorrida da multa contratual. Observa-se que, mesmo após as diversas tratativas entre as partes e os reparos realizados na residência, o serviço não foi executado de forma eficaz a cessar ou afastar os constantes vazamentos de água no imóvel, o que impediu que a locatária usufruísse plenamente do imóvel locado para sua residência. Vejo que a r. sentença ponderou a razoabilidade da isenção da locatária ao pagamento de eventuais aluguéis pleiteados pelo autor, porquanto tal medida se presta a compensar o prejuízo sofrido pela recorrida diante das avarias de seus móveis, utensílios e objetos pessoais.
9. De outro lado, o recorrente não apresentou provas capazes de infirmar as alegações da parte recorrida nem demonstração de que o problema foi solucionado de forma definitiva pelo locador. Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. II, do CPC/2015. 10. A situação descrita caracteriza o inadimplemento contratual do locador em não entregar o imóvel em condições adequadas para o uso que se destina (Lei 8.245/1991, art. 22, inc. I) ou de manutenção das condições de segurança do imóvel. A ausência de condições adequada de uso do imóvel trouxe prejuízo na oferta do serviço a que o bem se destinava.
11. Pelos motivos acima expostos, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 373, inc. II; CC, art. 476; Lei 8.245/1991, art. 22, inc. I
Jurisprudência relevante citada: n/a.